Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. Esta egrégia Corte de Justiça tem considerado rendimentos no valor de até 5 (cinco) salários mínimos suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante.

2. Se não há nos autos elementos capazes de infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência formulada, a gratuidade de justiça deve ser deferida ao requerente.

3. Agravo de instrumento provido.